Tribunal: TJPA
Processo: 0024155-29.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 71 DO CPB ? PEDIDO DE SUBSITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR PRISÃO DOMICILIAR ? Não conhecido por inadequação perante esta instancia - O APELANTE LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO SUSCITA AUSÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO, DO CRIME CONTINUADO - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. DESCLASSIFICAÇAO PARA ROUBO TENTADO REQUERIDO PELOS RECORRENTES - NÃO PROSPERA. Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ o delito de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime ? APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTANEA NA DOSIMETRIA DA PENA ? INCABIVEL - Pena-base aplicada no mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo. Matéria já decidida em Recurso Repetitivo e em Repercussão Geral, conforme julgados colacionados - RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA
LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0024155-29.2016.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 71 DO CPB - PEDIDO DE SUBSITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR PRISÃO DOMICILIAR - Não conhecido por inadequação perante esta instancia - O APELANTE LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO SUSCITA AUSÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO, DO CRIME CONTINUADO -
IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
DESCLASSIFICAÇAO PARA ROUBO TENTADO REQUERIDO PELOS RECORRENTES -
NÃO PROSPERA.

Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ

o delito de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime -
APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTANEA NA DOSIMETRIA DA PENA
- INCABIVEL - Pena-base aplicada no mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo. Matéria já decidida em Recurso Repetitivo e em Repercussão Geral, conforme julgados colacionados -
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos em parte e nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA
LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0024155-29.2016.8.14.0006

R e l a t ó r i o

REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA E LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO,
por meio de seus Advogados, interpuseram os presentes
recursos de apelações criminais,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 23 de dezembro de 2016, por volta das 20 h, a vítima Wladir Maciel Barral Júnior ao chegar em sua em sua moto e abrir o portão foi surpreendido pelos recorrentes e outro correu, que desceram de um veículo portando arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta e empreendendo fuga. Que em ato contínuo, usando modus operandi entraram em um bar e mediante grave ameaça e violência com arma de fogo anunciaram o assalto, exigindo os bens das vítimas Paulo Edigar Santos da Silva, Ivanildo Brito Ferreira e Enderson Nascimento Nunes, subtraindo 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) carteira porta cédulas, empredendo fuga. Que pedido ajuda de uma viatura que passava pelo local, após diligencias procedidas foram presos em flagrante de posse dos bens das vítimas e reconhecidos por estas.

Transcorrida a instrução criminal os apelantes foram sentenciados as pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 71 do CPB.

Inconformados interpuseram o presente recurso, o apelante LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO suscita ausência de provas, bem como, do crime continuado. Requer também a desclassificação para roubo tentado e que seja aplicado à atenuante da confissão espontânea. O recorrente REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar ante a superpopulação carcerária.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos conheço dos recursos, exceto quanto à substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, requerida pelo apelante REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA, por inadequação do referido pedido perante esta instancia, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal.

O apelante LEONARDO VICTOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO suscita ausência de provas, bem como, do crime continuado e desclassificação para roubo tentado. Ambos os recorrentes requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à ausência de provas arguida pelo recorrente Leonardo Victor dos Santos Conceição, não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 06 - IPL), Auto de Apreensão (fls. 18 e 33 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 19, 34, 37- IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos, a confissão do próprio recorrente, a oitiva das vítimas Enderson Nascimento Nunes (fls. 10 IP), Ivanildo Brito Ferreira (fls. 11 - IP) e Paulo Edigar Santos da Silva (fls. 12 -IP), as quais narraram com detalhes o crime que sofreram,
todas afirmaram que reconhecem os recorrentes como autores do assalto
, o referido depoimento foi corroborado pela oitiva da vítima Wladir Maciel Barra Júnior e dos policiais que participaram da prisão em flagrante Heitor Lobato Marques, Edmar Vieira do Nascimento e Wanderson Alexandrino Viana, ouvidas em juízo, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23 de março de 2017, às fls. 68, todos colhidos por meio de recurso audiovisual constante às fls. 72.

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos,
resta devidamente comprovada à prática dos crimes de roubo praticados de forma continuada
, os depoimentos colhidos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Colaciono abaixo os precedentes do STJ nesse sentido:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (Omissis). II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou
na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP
. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - (Omissis) Habeas corpus não conhecido.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).
Requer também a desclassificação para roubo tentado e que seja aplicado à atenuante da confissão espontânea. O recorrente REINALDO RAMOS DE SOUSA E SOUSA também requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No tocante à desclassificação para roubo tentado requerido também não lhe assiste razão
, uma vez que pelas provas constantes dos autos, verifica-se que houve a inversão da
res furtiva
, o que por si só já caracteriza o crime consumado, ainda que por breve tempo e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 582
-
STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Colaciono precedente julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, nos mesmos termos decidiu, conforme abaixo ementado:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).
Quanto à aplicação na dosimetria da pena da atenuante da confissão espontânea suscitada por ambos os recorrentes, também não merece prosperar.
Da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal e nos termos da Súmula 231 do STJ, é vedado atenuar a pena aquém do mínimo.

A referida matéria já foi decidida inclusive em recurso repetitivo pelo STJ, ou seja, possui efeito vinculante.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos em parte e nego-lhes provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora